Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735194-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO RECORRIDOS: WESLLEY DE SOUZA SILVA, PERPÉTUA DA GUIA COSTA RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO CÍVEL. COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO RELATOR PREVENTO. FIRMADA PREVENÇÃO DE ÓRGÃO - ART. 85 DO RITJDFT. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA NO ÓRGÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO DE UM DOS DEVEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No período de afastamento do Relator Prevento, de acordo com o art. 85 do RITJDFT, “a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra”. Portanto, no caso dos autos, a distribuição foi aleatória a integrante da 5a Turma, a quem compete a análise do processo 1.1. Insubsistente a alegação no sentido de que o recurso deve ser analisado pelo substituto legal, porquanto o processo é remetido ao substituto legal apenas quando o afastamento do Relator ocorre após a distribuição do processo e há necessidade de apreciação de medidas urgentes durante o afastamento do Relator, o que não é o caso. 2. Na origem, proposto o pedido de cumprimento de sentença contra dois devedores e, antes de aperfeiçoar a intimação dos codevedores, um dos devedores apresentou impugnação que foi acolhida, tendo sido proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença e fixados honorários advocatícios em favor dos patronos dos devedores. Em sede de cumprimento de sentença relativo aos honorários, o executado alegou nulidade do primeiro cumprimento de sentença ao argumento de não ter havido a intimação de todos os devedores no cumprimento de sentença, o que configuraria uma nulidade instransponível e transrescisória, podendo ser alegada em qualquer tempo. 3. O cumprimento de sentença, cuja nulidade (não intimação de codevedora para pagamento do débito) o agravante suscita, já foi extinto por sentença com trânsito em julgado. 3.1.O título executado no cumprimento de sentença pelo qual os devedores confessaram a dívida configura uma obrigação solidária. 4. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos, de forma que não citação de um não obsta o prosseguimento da execução contra o outro, tendo em vista a autonomia da relação mantida entre as partes. 4.1. Assim, sendo o cumprimento de sentença um litisconsórcio facultativo, a não intimação de um dos devedores não impede o prosseguimento contra os codevedores já intimados, desnecessária a intimação de todos os devedores para que as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito sejam promovidas ou que seja apresentada a impugnação deduzida por um dos executados. 5. Em conclusão: litisconsórcio facultativo, a obrigação exigida no cumprimento de sentença (não intimação de um dos devedores) não acarreta nulidade, muito menos vício transrescisório apto a desconstituir a sentença transitada em julgado mediante simples petição, como pretende o agravante, do que decorre não caber discussão, em sede de agravo de instrumento, da obrigação que já foi extinta por sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 6. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 239 e 525, §1o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a nulidade da citação no caso dos autos, uma vez feita apenas em relação a um dos credores, o que induz a extinção do feito executivo; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil e ao enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando ser descabida a multa fixada, tendo em vista a ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento. Quanto às matérias, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Em causa própria, pede que as publicações sejam feitas em seu nome, Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 239 e 525, §1o, inciso I, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão recorrido, ao afastar a nulidade apontada, tendo em vista a formação de litisconsórcio facultativo, bastando a citação de um dos responsabilizados solidariamente, assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores” (AgInt no REsp n. 2.078.641/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). O especial não merece seguir, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.025 do CPC e quanto ao dissenso interpretativo indicado. A turma julgadora, com lastro em elementos de ordem fático-probatória, assentou: “Por fim, reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegando omissão ou contradição em pontos expressamente discutidos e resolvidos, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.” (id 583782258, págs. 12 e 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.492.958/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Também não merece seguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012